Tribunal: TJMT
Processo: 1031767-64.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031767-64.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação da parte agravante. Alegada nulidade da decisão por suposta ofensa ao princípio da colegialidade, cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo que aplicou multa pelo PROCON.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade do julgamento monocrático, à luz dos arts. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) examinar a legalidade do processo administrativo que ensejou a multa aplicada pelo PROCON e sua conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iv) discutir a legalidade da fixação dos honorários sucumbenciais e a incidência da majoração em sede recursal.

III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático é permitido pelo CPC quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dominante dos tribunais superiores, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.
4. O cerceamento de defesa não se verifica quando as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito, cabendo ao magistrado a direção processual conforme o princípio do livre convencimento motivado.
5. O processo administrativo seguiu o devido processo legal, garantindo-se à parte a oportunidade de defesa, estando devidamente fundamentada a decisão administrativa que impôs a sanção pecuniária.
6. A multa imposta pelo PROCON respeitou os critérios legais, sendo vedado ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo quando ausente manifesta ilegalidade.
7. A majoração dos honorários sucumbenciais é aplicável mesmo na ausência de contrarrazões ao recurso, consoante entendimento consolidado pelo STF e STJ, objetivando desestimular a litigância recursal protelatória.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. É lícito ao relator julgar monocraticamente recurso fundado em jurisprudência pacificada, sem violação ao princípio da colegialidade. 2. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. 3. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal independe da apresentação de contrarrazões pelo agravado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V; 1.021, § 3º; CDC, arts. 56, I, e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; REsp 1520710/SC (Tema 587).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 254137687), que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1031767-64.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 239682169):

“VISTOS,

Trata-se de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
proposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da Execução Fiscal n.º 1023678-52.2022.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento dos créditos materializados na CDA n.º 2022113520.

Em síntese, consta que a Embargante é concessionária federal de distribuição de energia elétrica em Mato Grosso, conforme seu estatuto social e contrato com a ANEEL. Apesar de cumprir suas obrigações, foi surpreendida por uma Execução Fiscal para cobrança de débito registrado na Certidão da Dívida Ativa n.º 2022113520, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT (51001006180006397) devido a reclamação de consumidora.

A multa, no valor de R$ 64.000,00, foi imposta devido à alegada violação às normas de consumo. A Embargante contesta a exigência da penalidade devido à nulidade do processo administrativo e à inadequação do valor imposto.

Alega a ausência de fundamentação quanto à violação da legislação pela Embargante. Afirma que a fatura de energia elétrica que originou a reclamação não apresentou erro de medição, refletindo o real consumo do consumidor, devido ao faturamento por média no mês anterior, em conformidade com a Resolução 414/10 da ANEEL, inexistindo assim vício na prestação de serviço.

Além disso, a Embargante alega a existência de violação dos princípios da proporcionalidade na aplicação da multa, pleiteando a anulação do débito ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada.

As custas processuais foram recolhidas no Id. 92943727.

Em impugnação, o embargado rebateu as alegações da embargante e requereu a improcedência dos pedidos da inicial diante da legalidade e validade do processo administrativo, bem como a aplicação de multa conforme a legislação vigente (Id. 123536436).

Por sua vez, a Embargante apresentou réplica à impugnação do Estado de Mato Grosso, na qual reiterou os argumentos da inicial (Id. 124515467). Além disso, alega a existência de
bis in idem
na hipótese de condenação da Embargante em honorários sucumbenciais, uma vez que a CDA já contempla a cobrança de FUNJUS.

Intimadas, apenas a Embargante manifestou interesse na produção de novas provas, consistente na oitiva de testemunha (Id. 130304624).

É O RELATO.

DECIDO.

Prima facie
, apesar do requerimento da Embargante quanto a produção de prova testemunhal, destaco que a matéria dos autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por ambas as partes não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a petição inicial e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

Quanto ao tema do cabimento do julgamento antecipado do mérito em decorrência da maturidade dos argumentos e provas apresentados nos autos para subsidiar a fundamentação da sentença, destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – FATO GERADOR – NÚMERO DE TRABALHADORES – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE – REGISTRO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando a suficiência das provas coligidas autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.
2. A taxa de licença tem como fato gerador a localização de estabelecimentos, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral, razão pela qual não se verifica inconstitucionalidade em seu texto. 3. A CDA apresentada nos autos da Execução Fiscal preenche os requisitos legais previstos nos artigos regentes. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 00011773420208110028 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022)

In casu
, a análise dos documentos não depende de prova técnica e testemunhal. Isso porque a comprovação se dá por meio de
prova exclusivamente documental
, e a
interpretação dos fatos trazidos ao juízo não exige aprofundamento técnico
. Além disso, o
controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Como justificado pela parte autora, a prova documental e testemunhal requerida tem como finalidade a demonstração do cumprimento das obrigações legais, uma prova que está além da análise jurisdicional a ser realizada sobre os atos administrativos realizados pelo órgão de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Por sua vez, a análise da legalidade da condução do processo administrativo que gerou o débito impugnado pode ser aferida pelo seu inteiro teor no Id. 92943726, não havendo necessidade de dilatação probatória.

Assim sendo, em face da desnecessidade da prova testemunhal para o julgamento do feito,
INDEFIRO-A
e passo ao
julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

Isto posto, passa à análise de mérito da lide.

No que tange ao cometimento, ou não, de infração administrativa, cumpre esclarecer primeiramente que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, como destacado,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

O Embargante alega na inicial o vício de motivação para o reconhecimento da infração supostamente cometida. Isso porque haveria a inobservância dos fundamentos quanto à regularidade da fatura de energia elétrica que originou a reclamação administrativa, devido à recuperação de consumo de faturas anteriores objeto de faturamento por média de consumo.

Contudo, verifico que o tema da incompatibilidade do valor da fatura impugnada em relação à média de consumo da autora, diante do processo de recuperação de consumo, foi objeto de análise pelo julgador administrativo (Id. 92943726, fl. 76), ficando decidido que a responsabilidade pelos vícios no sistema de distribuição de energia (poste) não poderia ser transferida ao consumidor.

Ademais,
a decisão administrativa apresenta que o acumulado de energia da fatura do mês de 04/2018, decorrente do faturamento por média do mês anterior, não observou o regramento da resolução vigente à época, nº 414/2010
(conduta unilateral). Isso porque a prestadora de serviço não apresentou prova quanto à impossibilidade da medição do consumo da unidade consumidora, bem como à falta de informação à consumidora quanto ao faturamento nessa modalidade, para a qual existe normativa.

Art. 84. A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário de leitura.

§ 5º
Mediante anuência do consumidor
, para o faturamento final a distribuidora pode utilizar a leitura efetuada pelo mesmo ou estimar o consumo e demanda finais utilizando a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1º do art. 89, proporcionalizando o consumo de acordo com o número de dias decorridos no ciclo até a data de solicitação do encerramento. (Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012).

Dessa forma, a conduta de inobservância às normas de proteção ao consumidor cometida pela Embargante, após conclusão do auto de infração, encontra convergência jurisprudencial dos tribunais de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 87, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – HONORÁRIOS
– FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONOMICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso haja impedimento ou impossibilidade de leitura, conforme autorizada pela resolução normativa, pode a concessionária apurar o consumo por estimativa, levando-se em consideração a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores. O art. 87, § 1º da Resolução Nº 414/2010 da ANEEL, dispõe que o procedimento de apuração de consumo por estimativa pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora, o que não restou evidenciado nos autos.

(TJ-MT 10342671120198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020).

Inexiste vício de fundamentação do julgador administrativo, pois na decisão consta a correta aplicação da conduta da Embargante e das normas jurídicas, às quais não cabe ao poder judiciário modificá-las, salvo clara ilegalidade, o que não é o caso.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal com garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
É certo que, no caso em tela, não houve vício de fundamentação, tampouco de motivação.

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON/MS – RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIOS ESCLARECIMENTOS À CONSUMIDORA – DEMORA NA TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR QUE APRESENTOU PROBLEMAS – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO ANTIGO – AFRONTA A NORMAS DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Todo o ato administrativo de cunho decisório deve ser devidamente fundamentado. Legitima a aplicação de multa pelo PROCON, quando constatada que a conduta da empresa reclamada afrontou normas de defesa ao Direito do Consumidor, no caso, ausência de prévia informação ao consumidor acerca da cobrança referente ao consumo recuperado
, demora na troca do relógio medidor danificado, embora tenha sido notificada pela consumidora acerca do problema e, ainda, corte no fornecimento de energia elétrica por débitos antigos.(TJ-MS 08165694520148120001 MS 0816569-45.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 09/05/2017, 3ª Câmara Cível)

Ainda, relevante destacar que o débito em execução foi sujeito a controle de legalidade na sua inscrição em dívida ativa (art. 2, LEF), o qual, conforme o art. 3º da LEF, passou a gozar de presunção de certeza e liquidez.

Quanto a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, destaco jurisprudência:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO SANITÁRIA – INDEA/MT –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORE COM AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE –
ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verifica a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes. 2.
Os atos administrativos, gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, em que pese, não se tratando de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário.
3. No presente Caso, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, bem como de possibilidade de redução da multa aplicada, considerando a escassez do conjunto probatório constante nos Embargos à Execução. Cabia a parte Apelante trazer aos autos a cópia integral do procedimento administrativo, que culminou na multa objeto da ação de execução, bem como instrumentos probatórios que comprovassem suas alegações de irregularidade no procedimento administrativo. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.(TJ-MT 00053468620138110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021)

Pelo exposto, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu consoante os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos,
novamente verifico a ausência de demonstração pela Embargante da inobservância dos parâmetros legais aplicados em sede administrativa.

Não verifico, pelas provas apresentadas nos autos, a desproporcionalidade da multa aplicada. Conforme dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa deve ser graduada consoante a
gravidade da infração
, a vantagem auferida e a
condição econômica do fornecedor.

Destaco que, em descumprimento ao requerimento do órgão administrativo,
a Embargante não apresentou, no caso em tela, provas de que sua condição econômica não está compatível com a multa aplicada.
Caberia à Embargante apresentar nos autos o Demonstrativo de Resultado do Exercício dos respectivos anos, como forma de verificar a eventual desproporcionalidade da multa.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei por presunção de legalidade.

Quanto ao tema, cito jurisprudência deste E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DA CDA -
INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 202, § único, do Código Tributário Nacional, além da indicação do livro e da folha da inscrição, a CDA deve conter os mesmos requisitos do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, os quais estão listados nos incisos desse dispositivo. Mesmas indicações ainda constam do art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/802. 2. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico da Apelada. 3. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 10105911720208110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo (Id. 104691566), com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2º, e 1.012, III, do CPC, e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

Isso porque, diversamente da pretensão defendida pela Embargante,
não comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) na via administrativa, inexiste a configuração do "
bis in idem
"
na condenação ao pagamento da verba honorária. Cito a posição deste E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DA PENHORA POR AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL - APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE SUPRIU A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA FUNJUS COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DA TAXA EM VIA ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a intimação da penhora quando o executado comparece aos autos, diante da ciência inequívoca de todo o processado, inclusive da constrição, pelo que suprida estaria a necessidade de intimação. É cediço que este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.
No caso dos autos, não ficou evidenciado que houve o pagamento do débito a título de honorários na via administrativa, a fixação da verba honorário em favor da Fazenda Pública, em virtude da cobrança do crédito tributário, não configura “bis in idem”.

(TJ-MT 10215935620218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)

Comunique-se esta sentença no feito executivo n.º 1023678-52.2022.8.11.0041.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
.”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois, preliminarmente ocorreu o cerceamento de defesa, estando nula.

No mérito, alega que o processo administrativo é nulo, havendo possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, bem como, aduz a ausência de motivação e violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório.

Para tanto, argumenta que “(...)embora a ENERGISA tenha exposto em sua defesa administrativa os fatos e fundamentos jurídicos que fundamentam o pedido de reconhecimento da improcedência do procedimento administrativo,
o PROCON limitou-se a afastar as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos”.

Narra que, “Em que pese os fundamentos apresentados pelo MM. Juízo a quo, fato é que restou devidamente demonstrado pela ENERGISA no bojo do processo administrativo a ausência de defeito na prestação de serviços pela ENERGISA”.

Afirma que, “(...)diferentemente do disposto em sentença, a ENERGISA não cometeu NENHUM tipo de ato ilícito, mas apenas e tão somente cumpriu as normas regulatórias impostas pelo órgão regulador (ANEEL)”.

De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa, além de arguir ser indevido os honorários advocatícios arbitrados, tendo em vista o recolhimento via FUNJUS, o que acarretaria
bis in idem
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1031767-64.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 239682169).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 28.06.2022, a ação de execução fiscal n.º 1023678-52.2022.8.11.0041 em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC, inscrito na CDA n.º 2022113520, cujo valor alcançava, à época, a importância de R$ 103.603,46 (cento e três mil reais seiscentos e três reais e quarenta e seis centavos).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de seguro garantia (ID. 92073548– proc. 1023678-52.2022.8.11.0041).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 19.08.2022.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, a nulidade do processo administrativo, afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, insubsistência do débito executado, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa e redução da multa.

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, apresentou impugnação (ID. 239682161), onde requer a improcedência dos pedidos

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em 25.06.2024 (ID. 239682169), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante insurge-se, preliminarmente, alegando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova na hipótese dos autos seria imprescindível para o deslinde do feito.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Além disso, a parte recorrente fez um pedido genérico de produção de provas, sem justificar a necessidade da prova testemunhal, documental e pericial, nem especificar quais testemunhas e documentos pretendiam arrolar ou apresentar.

Nas razões recursais, especificou o objeto da perícia, limitando-se a dizer “(...)a PROVA ORAL requerida pela ENERGISA seria imprescindível para comprovar a ausência de defeito do medidor e a regularidade das cobranças realizadas. Isso porque, embora a ENERGISA tenha agido EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SETORIAL, foi equivocadamente penalizada pelo órgão de proteção ao consumidor em razão de mera irresignação do consumidor, sem que lhe fosse oportunizado comprovar a ausência de falha da prestação dos serviços(...)”.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Diante disso,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FALTA DE MOTIVAÇAO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada as infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)O Embargante alega na inicial o vício de motivação para o reconhecimento da infração supostamente cometida. Isso porque haveria a inobservância dos fundamentos quanto à regularidade da fatura de energia elétrica que originou a reclamação administrativa, devido à recuperação de consumo de faturas anteriores objeto de faturamento por média de consumo.

Contudo, verifico que o tema da incompatibilidade do valor da fatura impugnada em relação à média de consumo da autora, diante do processo de recuperação de consumo, foi objeto de análise pelo julgador administrativo (Id. 92943726, fl. 76), ficando decidido que a responsabilidade pelos vícios no sistema de distribuição de energia (poste) não poderia ser transferida ao consumidor.

Ademais,
a decisão administrativa apresenta que o acumulado de energia da fatura do mês de 04/2018, decorrente do faturamento por média do mês anterior, não observou o regramento da resolução vigente à época, nº 414/2010
(conduta unilateral). Isso porque a prestadora de serviço não apresentou prova quanto à impossibilidade da medição do consumo da unidade consumidora, bem como à falta de informação à consumidora quanto ao faturamento nessa modalidade, para a qual existe normativa.

Art. 84. A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário de leitura.

§ 5º
Mediante anuência do consumidor
, para o faturamento final a distribuidora pode utilizar a leitura efetuada pelo mesmo ou estimar o consumo e demanda finais utilizando a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1º do art. 89, proporcionalizando o consumo de acordo com o número de dias decorridos no ciclo até a data de solicitação do encerramento. (Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012).

Dessa forma, a conduta de inobservância às normas de proteção ao consumidor cometida pela Embargante, após conclusão do auto de infração, encontra convergência jurisprudencial dos tribunais de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 87, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – HONORÁRIOS
– FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONOMICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso haja impedimento ou impossibilidade de leitura, conforme autorizada pela resolução normativa, pode a concessionária apurar o consumo por estimativa, levando-se em consideração a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores. O art. 87, § 1º da Resolução Nº 414/2010 da ANEEL, dispõe que o procedimento de apuração de consumo por estimativa pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora, o que não restou evidenciado nos autos.(TJ-MT 10342671120198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020).

Inexiste vício de fundamentação do julgador administrativo, pois na decisão consta a correta aplicação da conduta da Embargante e das normas jurídicas, às quais não cabe ao poder judiciário modificá-las, salvo clara ilegalidade, o que não é o caso.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal com garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
É certo que, no caso em tela, não houve vício de fundamentação, tampouco de motivação
(...)”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$
R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais),
levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais),
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

OCORRENCIA DE
BIS IN IDEM
– RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VIA FUNJUS

Quanto à alegação de configurar
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios, tem-se que os “embargos à execução” e a “execução fiscal” são ações autônomas de conhecimento, consoante leciona a doutrina:

“Os “embargos do executado” representam ação de conhecimento autônoma, mas estreitamente relacionada com a execução. Seu principal objetivo é o de obter a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele aparelhada”. (
SEGUNDO, Hugo de Brito M.
Processo Tributário
. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2024.
E-book.
ISBN 9786559776030. p. 299
)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.º 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n.º 587, segundo o qual a fixação de honorários advocatícios podem ocorrer no feito executivo e nos embargos do devedor, cumulativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por Marina Lorena de Souza contra Estado de Minas Gerais, nos quais a parte embargante requereu a extinção do feito e a condenação do embargado em honorários, dado o trânsito em julgado do processo apenso, no qual foi confirmada a decadência do tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente ante a perda superveniente, tendo em vista a inexigibilidade do débito. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento a apelação do Estado para fixar os honorários devidos nos embargos à execução, em 8% sobre o valor da causa.

II - Não assiste razão ao recorrente,
pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
.

Confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.) III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)(grifo nosso)”.

Ademais, o artigo 120, da Lei Complementar n.º 111/2002, prevê o FUNJUS, que se refere aos honorários administrativos e decorrem de lei, não podendo se confundir com os sucumbenciais.

Desse modo, não há
bis in idem
na fixação dos honorários sucumbenciais.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a agravante aduz
em resumo, a nulidade do processo administrativo, afronta ao princípio da motivação,

insubsistência do débito executado, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa e redução da multa.

Suscita ainda
“(...)
que seja afastada a verba honorária erroneamente fixada pelo juízo de origem ou, subsidiariamente, deixe este E. Tribunal de majorá-la, vez que o estado sequer contrarrazoou o recurso da ENERGISA e, portanto, não houve o trabalho adicional para justificar a majoração”.

Com base no exposto, pede:
“(...)
72. Ante o exposto, a ENERGISA pede dignem-se V. Exa. e E. Tribunal de conhecer e dar provimento a esse agravo interno para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a r. sentença de primeiro grau.

73. Caso assim não entenda este E. TJMT, requer-se seja dado provimento ao presente agravo interno, para que a r. sentença seja integralmente reformada, reconhecendo-se a nulidade do processo administrativo e da penalidade imposta.

74. Subsidiariamente, a Agravante pede dignem-se V. Exas. reduzir a penalidade imposta, adequando-a, razoável e proporcionalmente, à conduta e à real condição econômica da Agravante, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

75. Ainda, requer-se seja afastada a condenação a título de honorários advocatícios (e sua majoração), sob pena de bis in idem
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 261354777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ENRGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 254137687), que

DESPROVEU
o recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

A agravante, suscita, em preliminar, que a decisão monocrática recorrida é nula, por não se tratar de hipóteses previstas nos incisos III a V do artigo 932 do CPC.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que,
de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator
pode julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, visando à coesão e à celeridade do julgamento,
com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema
.

Ademais, o julgamento monocrático é cabível sempre que houver entendimento dominante sobre o tema debatido, conforme dispõe a
Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

As decisões singulares, como técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como decisões do Tribunal, e não apenas do relator. Por isso, o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando está fundamentado em hipóteses legais.

Afinal, o princípio da colegialidade não é absoluto e admite exceções, criadas por reformas processuais que ampliaram os poderes do relator, como a Lei n.º 9.756/1998, que conferiu ao relator competência para decidir recursos meramente protelatórios ou contrários a súmulas ou à jurisprudência do tribunal superior.

Vale ressaltar que o art. 932 do CPC não exprime mera faculdade, mas verdadeira obrigação do relator de julgar monocraticamente nas hipóteses previstas em lei. Por isso, é imprescindível observar as técnicas adequadas para o julgamento de recursos no processo civil brasileiro.

Assim, o julgamento monocrático não é apenas uma possibilidade conferida ao relator, mas está respaldado nos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, decorrentes do direito fundamental de acesso à Justiça.

Outrossim, c
onforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)”.

Logo, a preliminar de erro processual deve ser rejeitada, pois a fundamentação da decisão está em conformidade com o ordenamento jurídico.

CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunidade de produção de provas, não pode prosperar.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessário, de fato, a produção de novas provas.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. III - (...) Agravo improvido." (AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)”

E ainda:

"PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I. É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos. II. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 183050/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146)”

In casu
, o julgador a quo decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

No que tange a preliminar de nulidade do processo administrativo por afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, vislumbro que a decisão combatida se mostra idônea e dentro dos parâmetros legais e aceitáveis, já que fundamentado item por item, inclusive, trazendo à baila entendimentos de outros tribunais pátrios sobre o assunto, não existindo dessa forma, qualquer impropério ou omissão, na decisão recorrida.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)O Embargante alega na inicial o vício de motivação para o reconhecimento da infração supostamente cometida. Isso porque haveria a inobservância dos fundamentos quanto à regularidade da fatura de energia elétrica que originou a reclamação administrativa, devido à recuperação de consumo de faturas anteriores objeto de faturamento por média de consumo.

Contudo, verifico que o tema da incompatibilidade do valor da fatura impugnada em relação à média de consumo da autora, diante do processo de recuperação de consumo, foi objeto de análise pelo julgador administrativo (Id. 92943726, fl. 76), ficando decidido que a responsabilidade pelos vícios no sistema de distribuição de energia (poste) não poderia ser transferida ao consumidor.

Ademais,
a decisão administrativa apresenta que o acumulado de energia da fatura do mês de 04/2018, decorrente do faturamento por média do mês anterior, não observou o regramento da resolução vigente à época, nº 414/2010
(conduta unilateral). Isso porque a prestadora de serviço não apresentou prova quanto à impossibilidade da medição do consumo da unidade consumidora, bem como à falta de informação à consumidora quanto ao faturamento nessa modalidade, para a qual existe normativa.

Art. 84. A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário de leitura.

§ 5º
Mediante anuência do consumidor
, para o faturamento final a distribuidora pode utilizar a leitura efetuada pelo mesmo ou estimar o consumo e demanda finais utilizando a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1º do art. 89, proporcionalizando o consumo de acordo com o número de dias decorridos no ciclo até a data de solicitação do encerramento. (Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012).

Dessa forma, a conduta de inobservância às normas de proteção ao consumidor cometida pela Embargante, após conclusão do auto de infração, encontra convergência jurisprudencial dos tribunais de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 87, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – HONORÁRIOS
– FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONOMICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso haja impedimento ou impossibilidade de leitura, conforme autorizada pela resolução normativa, pode a concessionária apurar o consumo por estimativa, levando-se em consideração a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores. O art. 87, § 1º da Resolução Nº 414/2010 da ANEEL, dispõe que o procedimento de apuração de consumo por estimativa pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora, o que não restou evidenciado nos autos.(TJ-MT 10342671120198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020).

Inexiste vício de fundamentação do julgador administrativo, pois na decisão consta a correta aplicação da conduta da Embargante e das normas jurídicas, às quais não cabe ao poder judiciário modificá-las, salvo clara ilegalidade, o que não é o caso.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal com garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
É certo que, no caso em tela, não houve vício de fundamentação, tampouco de motivação
(...)”.

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO MÉRITO

Atenta a questão posta, como é cediço, a doutrina e jurisprudência têm entendido que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII/CF) e da ordem econômica (art. 170, V/CF).

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Verifica-se que a decisão administrativa se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos que deram origem às CDAs ora executadas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020) ”

Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020)”.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa, considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda que a apelante é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 ) “

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

OCORRENCIA DE
BIS IN IDEM
– RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VIA FUNJUS

Quanto à alegação de configurar
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios, tem-se que os “embargos à execução” e a “execução fiscal” são ações autônomas de conhecimento, consoante leciona a doutrina:

“Os “embargos do executado” representam ação de conhecimento autônoma, mas estreitamente relacionada com a execução. Seu principal objetivo é o de obter a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele aparelhada”. (
SEGUNDO, Hugo de Brito M.
Processo Tributário
. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2024.
E-book.
ISBN 9786559776030. p. 299
)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.º 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n.º 587, segundo o qual a fixação de honorários advocatícios podem ocorrer no feito executivo e nos embargos do devedor, cumulativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por Marina Lorena de Souza contra Estado de Minas Gerais, nos quais a parte embargante requereu a extinção do feito e a condenação do embargado em honorários, dado o trânsito em julgado do processo apenso, no qual foi confirmada a decadência do tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente ante a perda superveniente, tendo em vista a inexigibilidade do débito. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento a apelação do Estado para fixar os honorários devidos nos embargos à execução, em 8% sobre o valor da causa.

II - Não assiste razão ao recorrente,
pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
.

Confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.) III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)(grifo nosso)”.

Ademais, o artigo 120, da Lei Complementar n.º 111/2002, prevê o FUNJUS, que se refere aos honorários administrativos e decorrem de lei, não podendo se confundir com os sucumbenciais.

Desse modo, não há
bis in idem
na fixação dos honorários sucumbenciais.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES

Com relação ao argumento apresentado pela parte agravante de que a majoração dos honorários não é devida uma vez que o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, razão não lhe assiste, vez que
o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e o egrégio Supremo Tribunal Federal dá conta da desnecessidade da parte contrapor ao recurso aviado pela parte contraria para que o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil seja aplicado. Portanto, ‘
ex-vi-legis
, sobretudo para evitar prolongamento da demanda, com recurso juridicamente inviável.

Nesse sentido é o entendimento de Rogério Licastro Torres de Mello:

"É de se observar, por fim, que a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve levar em conta, a nosso ver, não só o potencial remuneratório ao advogado que patrocinou a vitória de uma das partes, mas também deve servir de sanção patrimonial à parte derrotada para que esta sofra materialmente as consequências de uma conduta que o judiciário reputou indevida (tanto que sucumbente no âmbito da ação), o que nos permite entrever caráter pedagógico da parte derrotada na estipulação dos honorários sucumbenciais." ("Honorários advocatícios sucumbenciais: apreciações gerais e princípios aplicáveis", in Honorários Advocatícios, coord. Marcus Vinícius Furtado Coêlho e Luiz Henrique Volpe Camargo, Salvador: Juspodivm, 2015, p. 60). (WWW.migalhas.com.br/coluna/cpc)”.

Tal entendimento é compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, que por decisão majoritária entendeu que:

"(...) o fato de não ter apresentado contrarrazões não necessariamente significa que não houve trabalho do advogado: pode ter pedido audiência, ter apresentado memoriais. Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que a majoração de honorários se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória." (ARE 964.330 AgR/ES, Rel. para acórdão Roberto Barroso, 1ª Turma do STF, julgamento em 30/08/2016)”.

No mesmo sentido:

“a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios” (RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Esse entendimento restou consolidado no Enunciado 7 da Primeira Jornada de Processo Civil do CJF:

“a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC.”

E esse o entendimento desse Egrégio Tribunal e dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO DE HONORARIOS RECURSAIS– EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo omissão, contradição, contrariedade, não reside em acolher embargos de declaração.
O colendo STF já firmou entendimento que, independentemente de ter a parte apresentada contraminuta recursal, impõe-se a aplicação do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados honorários recursais.
(TJ-MT 00080835220168110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)” (grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE SINAL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÕES. CDC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE AFASTADA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ.
VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. I. São cabíveis os Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial quando houver omissão, contradição, obscuridade e erro material, ex vi do artigo 1.022 do CPC. II. Sabe-se que a incidência ou não do CDC é matéria de ordem pública, portanto, não há qualquer impedimento para o julgador manifestar-se a respeito. Assim, em relação à contradição arguida quanto à manifestação acerca do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que essa inexiste, posto que os fundamentos deduzidos no voto foram esclarecedores no sentido da inaplicabilidade do CDC, acrescidos de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais pacíficos, desvelando-se, no caso em epígrafe, a visível vontade de rediscutir matérias decididas via dos presente Aclaratórios, meio recursal incomportável com apretensão almejada. III.
De acordo com posicionamento predominante no STF e no STJ, a majoração dos honorários pode ocorrer mesmo que a parte contrária não tenha apresentado contrarrazões, mormente porque a sucumbência recursal, prevista no art. 85, § 11 do CPC/2015, não tem a finalidade de aumentar a remuneração de um causídico em decorrência de o outro profissional ter apresentado contrarrazões, mas de impedir a interposição reiterada de recursos.
IV. De acordo com o art. 1.025 do Códex Processual, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. V. Desse modo, levando em conta a inexistência dos vícios previstos nos incisos do artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos Aclaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.(TJ-GO 5241827-78.2016.8.09.0051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Goiânia - 26ª Vara Cível, Data de Publicação: 13/06/2018)” (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC) em caso de não conhecimento de recurso de apelação, uma vez que a referida majoração é mera consequência de interposição temerária de recurso que não preencheu os pressupostos de admissibilidade. 3.
Inexiste qualquer contradição entre a afirmação de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte embargante/apelante. A majoração dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal não se destina unicamente a remunerar o advogado da outra parte pelo trabalho adicional realizado. Também tem por finalidade desestimular a interposição de recursos infundados, punindo a parte que insiste em não se conformar com as decisões judiciais e sofre nova derrota.
4. Embargos declaratórios parcialmente providos. (TJ-DF 07055140820208070005 1621831, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)” (grifo nosso).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025